Tribunal: STF
Processo: RE 185255
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
RETIFICAÇÃO DE ATO DE APOSENTAÇÃO. REDUÇÃO DE PROVENTOS,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 37, CAPUT, DA C.F.).
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.
1.      O acórdão recorrido julgou válido ato de governo local
(municipal), contestado em face da Constituição Federal. Tanto basta
para que seja conhecido o R.E., interposto com base no art. 102,
III, "c", da Constituição Federal.
2.      O ato municipal, retificando o ato de aposentação do
impetrante, ora recorrente, reduziu seus proventos aos limites
legais, cumprindo, assim, o princípio constitucional da legalidade
(art. 37, caput, da C.F.).
3.      Mantendo-o, o acórdão recorrido não ofendeu os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, até porque tal retificação prescinde de procedimento
administrativo (Súmulas 346 e 473, 1ª parte).
4.      Nem afrontou o princípio da irredutibilidade de
vencimentos e proventos, pois só seriam irredutíveis os vencimentos
e proventos constitucionais e legais. Não os ilegais.
5.      Para a retificação, o Prefeito valeu-se da legislação
municipal, que considerou aplicável ao caso do impetrante.
6.      E esta Corte, em R.E., não interpreta direito municipal
(Súmula 280).
7.      Não ofendidos os princípios constitucionais focalizados
no R.E., este é conhecido pela letra "c", mas improvido.
8.      Decisão unânime: 1ª Turma do S.T.F.